Tribunal: STF
Processo: ARE 1300914
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve sentença que declarara nulo ato do Tribunal de Contas do Estado, o qual havia revogado a aposentadoria de servidora pública.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 7).
    No apelo extremo (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que é inconstitucional o artigo 4º da Resolução 2/1992 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reenquadrou a servidora da Secretaria Estadual de Saúde ao cargo de auxiliar judiciário do TJRJ, por violação ao princípio do concurso público. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide, no caso, a Súmula 280 do STF (Vol. 12). 
    No Agravo, o Estado refutou o óbice sumular apontado (Vol. 14).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal local negou provimento ao apelo do Estado, nos termos da seguinte ementa (Vol. 4, fls. 1-2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ENQUADRADO NOS TERMOS DO ART.4º, DA RESOLUÇÃO 02/92 DO OE. NEGATIVA DE REGISTRO DA APOSENTADORIA PELO TCE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE FISCALIZADORA NO PROC. TCE/RJ n. 103.269-6/02. 1. Recorre o Estado do Rio de Janeiro da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo o ato que revogou a aposentadoria da autora, com o restabelecimento de seu benefício. 2. A douta magistrada concluiu que o direito da Administração Pública de rever o ato questionado foi atingido pela decadência, pois a revogação da aposentadoria ocorreu nove anos depois da sua concessão. Nesse ponto, assiste razão ao réu, vez que a aposentadoria é ato administrativo complexo, somente se aperfeiçoando com a apreciação pelo Tribunal de Contas, a partir de quando, então, se inicia o prazo decadencial quinquenal. 3. Ocorre que, embora acolhida a tese recursal quanto à decadência, tal conclusão não é suficiente para inviabilizar a procedência dos pedidos. 4. In casu, a autora laborou na Secretaria de Saúde desde 1970 quando, em 1990, passou a exercer função pública gratificada no Tribunal de Justiça, vindo a se aposentar em 1997. Nesse período, teve o seu emprego transformado em cargo público, enquadrando-se como Auxiliar Judiciário no Quadro Suplementar Especial do TJ, com fulcro no art. 4º, da Res. OE 02/92, posteriormente revogada pela Res. OE 01/99, editada com o fim de estabelecer critérios para a aplicação da Lei 1.698/90. 5. O TCE recusou o registro da aposentadoria da demandante, vez que a transformação do emprego em cargo público, nos termos da Res. 02/92 do OE, teria ocorrido em violação ao art. 37, II, da CF. No entanto, a autora ofereceu embargos de declaração, os quais foram sobrestados até a decisão da questão posta no proc. TCE-RJ nº 103.269-6/02, pois o julgamento ali realizado poderia repercutir na situação da servidora. Cessado o motivo de suspensão, o TCE julgou prejudicado o recurso da administrada, por entender, equivocadamente, que havia decisão judicial de mérito transitada em julgado sobre a matéria. 6. O TCE, como se observa dos autos, partiu de premissa equivocada, pois a decisão judicial em referência não apreciou o mérito da revogação da aposentadoria, mas sim extinguiu o processo por ilegitimidade passiva ad causam. Logo, não havia óbice para a apreciação da questão pela Corte Fiscalizadora que, inclusive, deveria ter levado em consideração o resultado do processo TCE/RJ n. 103.269-6/02, onde se entendeu pela “prevalência do princípio da segurança jurídica na ponderação dos valores em questão - legalidade versus segurança”, não se podendo “fechar os olhos à realidade e aplicar a norma jurídica como se incidisse em ambiente de absoluta abstratividade”. 7. Assim, em busca da segurança jurídica, da preservação da dignidade humana, da boa-fé nas relações e do princípio da igualdade, não há obstáculo para que a autora se beneficie do entendimento do TCE firmado no proc. 103.269-6/02. 8. Dito isto, impõe-se a manutenção da aposentadoria da servidora, atualmente com 75 anos de idade, prestes a completar 76 em dezembro, com fundamento na própria orientação do Tribunal de Contas firmada no julgamento do processo administrativo n. 103.269-6/02, e nos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 9. Desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de procedência por outros fundamentos”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, seria necessário rever as provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente